Tribunal: TJSP
Processo: 2061421-54.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Mandato
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Produção de prova pericial – Nomeação de perita – Laudo elaborado considerado inconclusivo – Determinada a realização de nova perícia, por outro profissional – Pagamento dos honorários periciais proporcionalmente ao trabalho realizado – Decisão atacada que não se

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Produção de prova pericial – Nomeação de perita – Laudo elaborado considerado inconclusivo – Determinada a realização de nova perícia, por outro profissional – Pagamento dos honorários periciais proporcionalmente ao trabalho realizado – Decisão atacada que não se reveste de ilegalidade, abusividade ou teratologia – Segurança denegada.